Tribunal: TJBA
Processo: 0033427-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033427-29.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA DIAS CERQUEIRA e outros (4) Advogado(s): VALMIR SANTOS CARVALHO, ZOILA PINTO ANDRADE, ROBERTA GALDINO SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Tania Maria Dias Cerqueira e Outras contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A parte autora ajuizou ação ordinária em face do Departamento Estadual de Trânsito e foi intimada por meio da sua patrona acerca do despacho de ID 89632909 para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Não houve intimação pessoal da parte autora antes da extinção, o que ensejou a interposição do recurso. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença extintiva do feito por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC, e ausência de requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 do STJ. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido da nulidade da sentença que extingue o feito sem tal formalidade, sendo imprescindível a intimação pessoal, e não apenas da advogada. 5. Inexistindo nos autos a comprovação da intimação pessoal da parte autora e sendo essa condição indispensável, resta configurado vício procedimental. 6. A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento do direito de acesso à justiça e viola o princípio da cooperação processual. 7. Diante do error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de intimação pessoal constitui nulidade processual insanável." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0033427-29.2007.8.05.0001, de Salvador, figurando como Apelante TANIA MARIA DIAS CERQUEIRA e outras e Apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça